Tribunal: TJMT
Processo: 1014007-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014007-78.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 1 LTDA
RECORRIDOS: CLEDER VIDAL e MARIANA VALLES LANGE VIDAL
Vistos, etc.
Em análise dos autos, observa-se que as partes celebraram acordo, no qual “renunciam à propositura de eventuais recursos e ações de qualquer natureza decorrentes dos danos ocorridos, ou qualquer outro relacionamento”, e requestam pela homologação da minuta. (ID 103257950).
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto pela parte recorrente ao ID 96795496, em conformidade com o artigo 998 do Código de Processo Civil.
Após, remeta-se os autos ao Juízo de origem para que aprecie o pedido de homologação da minuta de acordo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.